Tribunal: TJMT
Processo: 0020820-04.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020820-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DANIELI BOTELHO PEDROSO - CPF: 044.446.661-45 (APELANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), IGOR GERONIMO DE ARRUDA SILVA - CPF: 045.088.241-10 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IAGO BATISTA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – PERTINÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS NÚCLEOS TÍPICOS IMPUTADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

“IN DUBIO

PRO REO”
–
RECURSO PROVIDO
.

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita deferência ao princípio do “
in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Igor Gerônimo de Arruda Silva
e
Danieli Botelho Pedroso
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário; e de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformadas,
as defesas buscam a absolvição dos apelantes, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requerem a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei de Drogas. A defesa de Igor Gerônimo pugna, ainda, pela devolução do aparelho celular apreendido.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento dos apelos.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Igor Gerônimo de Arruda Silva
e
Danieli Botelho Pedroso
foram condenados, respectivamente, às penas de
05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário; e de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Segundo consta,
“(...) No dia 30 de maio de 2018, por volta das 12h00min, na quitinete do “Carlão”, situada na rua 11, bairro Jardim Universitário (ou Jardim Industriário), nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados (...), previamente ajustados entre si e com o denunciado IAGO BATISTA BORGES, transportavam 257,05g (duzentos e cinquenta e sete gramas e cinco centigramas) de maconha, que foram entregues e/ou fornecidas, ao denunciado IAGO BATISTA BORGES que, por sua vez, adquiriu e tinha em depósito referida droga, tudo para outros fins que não o consumo próprio e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (
sic
).

Narra-se que “
a Base Comunitária do bairro Pedra 90 recebeu uma denúncia anônima, apontando que o veículo Gol, de cor prata, placas JZE-3326, estaria sendo utilizado por um casal (ora denunciados IGOR e DANIELI) para fazer uma entrega de drogas destinada ao denunciado IAGO, na quitinete do “Carlão”, situada na rua 11, bairro Jardim Universitário (ou Jardim Industriário), nesta cidade de Cuiabá-MT; tal informação foi repassada para a guarnição da Viatura 1703. Em diligência, a guarnição avistou referido veículo Gol estacionado em frente a quitinete onde mora o denunciado IAGO, e o denunciado IGOR pegando algo dentro dele, enquanto que a denunciada DANIELI, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, deixava o imóvel.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem, sendo encontrada, na porta do motorista do carro, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha.

Questionados sobre o teor da denúncia, os denunciados IGOR e DANIELI falaram que não sabiam qual seria a quitinete de IAGO; porém, chegando na entrada da quitinete da qual a denunciada DANIELI havia saído, os milicianos avistaram, em cima de uma mesa, 02 (dois) pedaços médios de substância análoga a maconha e alguns pedaços pequenos da mesma substância caídos ao solo. De acordo com o termo de apreensão ainda foi apreendida a quantia de R$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois reais) que estava embaixo de uma bíblia sob uma cadeira, uma balança de precisão eletrônica de cor prata, um cheque no valor de R$ 1.192,00 (um mil cento e noventa e dois reais), um aparelho celular marca Samsung de cor preta, um aparelho celular marca LG de cor preta, e um aparelho celular marca LG de cores rosa e branca
” (
sic
).

Inconformadas,
as defesas buscam a absolvição dos apelantes, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requerem a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei de Drogas. A defesa de Igor Gerônimo pugna, ainda, pela devolução do aparelho celular apreendido.

Os apelos comportam provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do Laudo Preliminar e Definitivo de Constatação e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas do procedimento.

A autoria, porém, não foi demonstrada de forma segura.

Com efeito, os acusados afirmaram em juízo que o veículo em que estavam apresentou problemas perto da residência de Iago. Igor disse que, embora conhecesse Iago, há tempos não o encontrava e, de qualquer modo, almejava ir na residência um amigo chamado Leandro, a fim de conseguir uma chave de roda para consertar o veículo. Explicaram que não adentraram em qualquer residência, tendo sido abordados pela polícia tão logo desceram do veículo. Os apelantes também assinalaram que não portavam drogas e desconheciam a origem dos valores apreendidos e da balança de precisão, encontrados na residência de Iago, vindo a depararem-se com o material ilícito apenas na delegacia.

Confira-se:

Depoimento judicial – Igor Gerônimo:

“(...)
Que nós [eu e Danieli] ‘tava’ indo almoçar, nós ‘parou’ perto da quitinete, porque ali estragou a roda do carro, ali perto da quitinete, não na frente da quitinete, eu vi a moto do Leandro
(...); Que a irmã [do Leandro morava na quitinete];
Que quando ‘a gente’ chegou na frente, a polícia já abordou nós lá;
Que
nós ficamos lá na frente e a polícia entrou ‘pra’ dentro, do nada a polícia saiu ‘pra’ fora, algemou nós e levou nós lá ‘pra’ dentro, falou que a droga era nossa
(...); Que não sei [por qual motivo foi feita a denúncia anônima] (...); Que eu peguei ele [o veículo Gol] emprestado (...); Que eu falei que era meu [o veículo], ‘tava’ com medo, peguei o carro emprestado; Que eu peguei ele emprestado, eu fiquei com medo e falei que era meu (...); Que [o veículo] é da mulher do meu amigo que trabalha na oficina (...); Que esqueci o nome [do meu amigo que emprestou o carro] (...); Que lembro só apelido dele, ‘Gordão’ (...); Que [ele pode ser encontrado] lá na oficina, ele trabalha lá ainda (...); Que ele [meu amigo] falou assim: ‘o rolamento do carro ‘tá’ estragado, vai lá e arruma’; Que eu já peguei [o carro] ‘pra mim’ ir almoçar; Que aconteceu de chegar lá perto dessa quitinete e o carro, meio que ficar ‘bamba’ a ronda de trás; Que eu parei, fiquei com medo de sair, e aconteceu tudo que aconteceu (...); Que eu vi a moto do Leandro lá, eu falei: ‘vou ali, ver se eu pego uma chave’, foi na hora que eu parei na porta da casa (...); Que [o Leandro] trabalha com mecânica (...); Que a irmã dele que mora [na quitinete], eu vi só a moto dele lá e chamei ele; Que na hora que a polícia entrou lá, ele ‘tava’ na casa dele, não tinha nem saído ‘pra’ fora, nós ‘tava’ lá no portão;
Que a polícia chegou, enquadrou nós, nós ficamos lá na frente, nem entramos na quitinete
(...)
a polícia entrou lá na quitinete e achou a droga (...); Que não tinha nada dentro do veículo (...);
Que
conheço ele [o Iago], mas já fazia tempo que eu não via ele (...); Que eu não sei se ele [o Iago] mora lá [na quitinete] (...); Que conheço o Iago faz tempo, de quando eu trabalhava lá na feira (...); Que não [tenho conhecimento dos valores que foi encontrado e nem da balança]
(...); Que [não tenho conhecimento] de nada,
na hora que eles algemaram nós, eles vieram mostrar [o entorpecente apreendido] só aqui no CISC, não falou nada, que achou nada
; Que só algemou ‘a gente’, falei: ‘por que a gente está sendo preso? Nós não fez nada’; Que levou nós para o CISC, chegou lá no CISC e falou: ‘isso aqui é seu, seu e seu’; Que ‘tinha’ três celulares, um com ela [a Danieli], um comigo e um que eles acharam, eles começaram a olhar, viram as fotos e viu tudo (...); Que [o celular] não é meu, é do Iago (...);
Que [sei que o celular é do Iago, porque] ‘tava’ a foto dele, o policial mostrou, ele perguntou: ‘quem é esse cara aqui?’
(...);
Que não [a Danieli não conhecia ninguém] (...);
Que peguei [o carro] emprestado nesse dia, lá na oficina; Que eu ‘tava’ com minha moto, eu parei [na oficina] e falei: ‘vou lá almoçar’, ele falou: ‘dá uma força pra mim, arruma a roda do carro lá’, falei: ‘o que foi?’, ele falou: ‘está estourando o rolamento’; Que eu desci com o carro (...); Que [a oficina] é de moto; Que o dono da oficina, ele não deixa eu pegar a chave [para arrumar a roda do carro] (...); Que o patrão não deixa [pegar a chave para arrumar a roda do carro] (...); Que [meu amigo pediu para eu arrumar a roda do carro] no meu horário de almoço, e fui lá; Que deixei minha moto arrumando, já peguei o carro dele e desci, falei: ‘vou lá almoçar’ (...); Que [a Danieli não estava comigo] na hora da oficina; Que eu fui buscar ela, lá na casa dela (...);
Que [íamos almoçar] lá perto mesmo (...); Que [o local é] ali perto do posto São Mateus, passando ali pela rua 11 (...) na hora que saiu do asfalto, pegou a estrada de chão, foi na onde estragou o pneu do carro, começou a balançar bastante (...); Que vi a moto dele [o Leandro] lá na frente [da quitinete]
(...); Que [a moto do Leandro é] uma YBR, que está sem as laterais (...); Que a irmã dele [morava na quitinete] (...); Que não sei o nome da irmã dele (...); Que [eu sabia que a irmã dele morava na quitinete] porque ele [o Leandro] falou na hora; Que ele apareceu lá na frente e falou: ‘eu já vou sair’, foi na hora que a polícia chegou, lá na frente da casa (...); Que na hora que eu cheguei na frente da quitinete, eu comecei a chamar: ‘e aí, Leandro’, ele saiu (...); Que não [cheguei a ver o Iago] (...); Que sim [já respondi processo junto com Iago] (...); Que por incrível que pareça foi [coincidência ele morar naquele local e eu estar parado ali] (...); Que não [fui levar ou buscar drogas para o Iago] (...); Que perto da casa dele [do Iago], não na frente, do lado (...) a polícia chegou e abordou nós, primeiro no carro, depois entrou dentro da casa, não tinha ninguém, eu acho; Que ele já veio com a droga e falou que era nossa (...);
Que [quando a polícia me abordou] eu ‘tava’ na porta do carro (...); Que [eu estava] de pé na porta do carro (...); Que eu já [tinha saído do carro], porque eu lembro que o Leandro falou: ‘eu já vou sair aí’, e eu voltei para o carro
(...); Que [a irmã do Leandro] mora [na quitinete] (...); Que [eu estava parado duas casas para frente] porque foi onde o carro parou (...) a moto ‘tava’ na frente da quitinete, eu vi a moto lá e falei: ‘é o Leandro, vou nele lá’ (...); Que chamei o Leandro na frente da quitinete, e o carro parado umas duas ‘pra’ trás (...); Que [quando a polícia me abordou] já ‘tava’ na porta do carro (...); Que [a Danieli] ‘tava’ no carro (...) [a Danieli] não [desceu do carro] (...)”.

Depoimento judicial – Danieli Botelho:

“(...) Que [no dia dos fatos] eu saí ‘pra’ almoçar, juntamente com o Igor (...); Que [eu e o Igor] tínhamos uma convivência pouca, de pouco tempo, de estar se relacionando, mas não era tanto tempo também; Que ele me chamou ‘pra’ almoçar; Que ‘a gente’ ia sair ‘pra’ almoçar; Que passamos ‘num’ colega dele (...) porque a roda [do carro] tinha trocado, aro 17, precisava de uma chave ‘pra’ arrumar, ele disse que tinha um amigo próximo; Que chegando lá, era umas quitinetes, ‘a gente’ desceu do carro, a polícia abordou ‘a gente’, adentrou a quitinete e começou a achar as coisas, e vim presa (...) eu ‘tava’ lá na calçada, tinha acabado de chegar [com o Igor] (...); Que não [tenho conhecimento da droga apreendida], eu vi no CISC (...) falar que eu tinha conhecimento, eu não tinha, porque eu não conhecia ninguém (...); Que eu sei o endereço [da quitinete] por causa do processo (...); Que [o carro Gol era do] Igor, mas ‘a gente’ não ‘tava’ com nada (...); Que ‘a gente’ chegou lá [na quitinete], fomos arrumar a roda (...) ‘a gente’ chegou lá, a polícia parou ‘a gente’, abordou ‘a gente’ na calçada mesmo, e da calçada ele já apareceu com droga, porque adentrou as quitinetes lá ‘pra’ dentro (...); Que não [fomos arrumar a roda naquele local], a roda já ‘tava’ soltando e estragou próximo [da quitinete], e ele [o Igor] disse que teria um amigo dele, no qual, teria a chave para arrumar essa roda, é o aro 17 (...) eu não entendo de roda; Que ele falou que esse colega dele teria essa tal chave, dali ‘a gente’ já iria almoçar; Que foi aonde ‘a gente’ parou, ‘a gente’ foi apreendido pela polícia, foi revistado a minha bolsa, na calçada, não achou nada com ‘a gente’ ; Que eles adentraram a quitinete, já ‘brotou’ com uma pequena quantidade de droga e me levou para o CISC (...); Que eu não cheguei a adentrar nem o quintal da quitinete (...) encontraram uma pequena quantidade; Que o policial adentrou com ‘a gente’ na quitinete (...); Que não sei em qual das quitinetes [foi encontrada a porção de droga], eu não vi o momento da revista, eu ‘tava’ lá na calçada em procedimento (...); Que eu não vi em qual das quitinetes foi encontrada [a droga], mas no CISC, o policial mostrou a pequena quantidade de droga, e falou que ‘tava’ lá na casa de um rapaz; Que ele ‘tacou’ na ‘gente’ [o tráfico de entorpecentes], eu ‘tava’ de tornozeleira, já respondi um processo, não pude questionar nada, mas até então, eu não tinha nada a ver; Que eu ‘tava’ na hora errada, no lugar errado (...); Que não [tinha conhecimento do valor de R$ 452,00 apreendido], ‘a gente’ tinha R$ 20,00 ‘pra’ almoçar, R$ 20,00 apenas (...); Que no CISC, eu fui ver um aparelho de celular, fui ver 200g [de entorpecentes], vi um cheque (...) lá que foi mostrado ‘pra mim’ realmente; Que eu ainda questionei por que eu estava sendo presa, o policial só riu (...); Que não [chegamos a falar com o amigo do Igor que estava na quitinete], só depois da abordagem (...); Que o Leandro [amigo do Igor] (...) foi [encontrado], ele ‘tava’ lá, realmente, ele ia arrumar a roda ‘pra gente’, só que não deu tempo da ‘gente’ nem chegar a pedir ‘pra’ ele; Que nem adentramos a quitinete, dentro do quintal da quitinete; Que o Igor ia chama-lo; Que [o Iago] eu vi no CISC; Que também não tenho conhecimento dele, nunca conversei com ele; Que conversei ali no CISC, no momento da apreensão dele (...); Que não [tenho conhecimento da arma encontrada também], eu não vi; Que eu já ‘tava’ no CISC neste momento em que esse rapaz e a arma foram presos; Que a polícia chegou com ele, com droga, com arma e falaram que era ali na quitinete; Que falaram eu se informar se ele mora ali; Que eu não sei, não posso acusar que ele morava ali, se eu não sei; Que eu conhecia aquela rua (...); Que por ventura eu ‘tava’ ali com o Igor (...) do almoço eu ia na ‘Nova Chance’ também; Que da outra vez que cai, esperei ano e três dia para pôr tornozeleira; Que daqui já saiu o encaminhamento ‘pro’ Nova Chance e já ia começar a trabalhar; Que o Igor me chamou ‘pra’ almoçar, nós tinha R$ 20,00, nós ia almoçar, ia no Nova chance, porque eu precisava levar uns documentos lá e vir embora (...); Que a roda dele já ‘tava’ com problema, é que tinha trocado a poucos dias, o carro era baixo, eu não entendo muito de roda, não sei era aro 17 (...); Que acredito que [o Igor] não [tinha conhecimento sobre a droga] (...); Que eu vim ‘pro’ CISC, ‘tava’ lá, eu e o Igor fomos presos com essa quantidade de 200g e poucas, a polícia chegou com o Iago, alegando que era dele; Que ele assumiu; Que eu não vi ele sendo preso, eu já estava lá, mais de 1h no CISC, detida (...); Que [no dia dos fatos] eu estava na minha casa, ‘a gente’ se encontrou ‘pra’ almoçar (...); Que sim [ele passou na minha casa para me buscar] (...); Que [íamos almoçar] em uma restaurante na avenida do Industriário, é R$ 10,00 o almoço, já vem com um copo de suco; Que eu já tinha almoçado ali outras vezes; Que eu mexo com unha e nem sempre dá tempo de fazer comida, R$ 10,00 eu pago ali no almoço (...); Que a roda já ‘tava’ com problema, porque o carro devia ser baixo (...); Que [o Leandro é] conhecido do Igor, não conheço também; Que nunca morei ‘pra’ essa região (...); Que [o Igor] já tinha conhecimento, já tinha ouvido falar [sobre o Iago] (...); Que eu estava com [o Igor] a menos de dois meses, eu não tinha conhecimento da vida pessoal dele (...) se ele já teve alguma coisa com o Iago, como era a amizade dos dois, eu não posso falar (...); Que não [fomos nem levar e nem buscar entorpecentes] (...); Que não [foi encontrado droga dentro do veículo]; Que, primeiro, revistou o carro e minha bolsa, ali na calçada, e depois que adentrou à quitinete foi achada droga (...); Que na calçada fomos enquadrados pela polícia (...); Que acabamos de chegar, a polícia chegou; Que o Igor ia chamar o Leandro (...); Que [o Leandro] não chegou a sair na calçada, não deu tempo (...)”.

De outro lado, o policial Murilo Correa Amorim Barreto, único agente de segurança ouvido em juízo, explicou que a guarnição avistou os apelantes do lado de fora da quitinete onde a droga foi encontrada. Afirmou que não se recorda de ter sido encontrado entorpecente no veículo em que os acusados estavam.

Depois que os conduziram à Delegacia, retornaram em diligência e prenderam Iago, que havia se escondido atrás da casa. Na ocasião, Iago não teria afirmado que os apelantes teriam ido levar entorpecentes, mas apenas que eles estariam no local. Observe-se:

“(...) Que ‘a gente’ recebeu uma denúncia, base ‘Pedra’, que havia um veículo suspeito na rua 11, no Jardim Industriário, e que estaria trazendo uma certa quantia em drogas; Que ‘a gente’ em rondas, localizamos o veículo, ao localizar o veículo, olhamos na quitinete e
avistamos o Igor e a Danieli
(...); Que [
eles estavam] fora do carro
(...); Que o
Igor, sim [estava saindo da quitinete], estava quase para o lado de fora,
até porque, nós passamos primeiro com a viatura, porque nós tínhamos visto o carro (...) só ‘tava a gente’, estávamos esperando o apoio de mais para, possivelmente, fazer a abordagem;
Que ‘a gente’ passou (...)
possivelmente
, ele pode ter visto a viatura, na hora que retornamos, retornamos com mais uma viatura, eles estavam ali de dentro
(...);
Que [a Danieli] ‘tava’ saindo [da quitinete] (...); Que [a Danieli] ‘tava’ saindo da quitinete e não da casa (...);
Que sim [vimos de qual quitinete eles estavam saindo] (...); Que fizemos a abordagem normal, revista pessoal, tanto o Igor, no dia, disse que veio buscar ferramenta com o ‘cara’ que ‘tava’ na quitinete lá;
Que perguntamos para o ‘cara’, ele disse que nunca tinha visto ele, conversamos com ele e fomos até a residência de onde o mesmo ‘tava’ saindo; Que lá localizamos uma quantia de substância análoga a maconha
(...); Que
não me recordo [se foi localizado entorpecente no carro], porque nós estávamos em duas equipes
, dividimos, uma foi procurar no veículo e a outra adentrou à residência (...); Que ao indagar ele [o Igor],
ele disse que veio procurar ferramenta para arrumar o carro
(...);
Que [a Danieli] não [falou nada]
(...); Que
[o entorpecente estava] na quitinete
(...); Que tinha uma parte, que não sei se estavam embalando, tinha papel filme (...) ‘tava’ uma parte que tinha cortado, ‘tava’ em cubinhos (...); Que [vimos eles] saindo [da quitinete], até porque, no que houve a denúncia, possivelmente, eles já poderiam estar lá dentro; Que nós só avistamos eles saindo da quitinete (...); Que encontramos ele [o Iago] depois, foi um outro boletim de ocorrência que foi feito, e já foi até ouvido nesse dia (...);
Que nesse momento não [encontramos o Iago], e após, veio outra denúncia, que ele teria retornado; Que em outro momento, conseguimos abordar ele;
Que
ele disse que, no momento da primeira abordagem, ele já estaria lá, porém, como nós chegamos pela frente e o muro é baixo, de fácil acesso ao matagal, ele pulou e correu
(...); Que sim, [o Igor e a Danieli] estavam [na residência do Iago] (...) [o Iago] disse (...); Que [
o Iago] não [disse se o Igor e a Danieli tinham ido levar ou buscar drogas], só disse que eles estavam lá
(...); Que não [aparentavam estar sob o efeito de drogas] (...); Que não [tinha cheiro de maconha dentro da residência], ‘tava’ um cheiro forte, a princípio, porque eles estariam dividindo [o entorpecente] (...); Que [a Danieli estava] para o lado de dentro [da quitinete] (...); Que sim [a quantidade maior de entorpecente, foi apreendida na segunda diligência com o Iago] (...);
Que não me recordo [se foi encontrado entorpecente dentro do veículo
] (...); Que
não [me recordo da quantidade de entorpecente apreendido na primeira abordagem]
(...); Que sim [
o entorpecente foi apreendido dentro da quitinete
] (...); Que
não falaram nada [sobre o dinheiro encontrado na quitinete
] (...)”
.

Observe-se que, não confirmada a apreensão de entorpecente no veículo dos acusados – inexiste prova judicializada nesse sentido –, tem-se
mera suposição de que os apelantes estariam saindo do local onde a droga foi encontrada
. Aliás, destaque-se que
todo o entorpecente foi apreendido dentro da residência de Iago
. O depoimento do policial militar mostra-se vago no ponto em que narra a inserção dos recorrentes no cenário delitivo, não conseguindo demonstrar de forma segura a realização dos núcleos típicos que lhes foram imputados (
transportar, entregar e fornecer
).

Vale notar, ainda, que nos autos de n. 21857-66.2018.811.0042 (Código 530073),
já transitado em julgado
, em que Iago Batista Borges restou condenado pelo mesmo fato, a sentença fundamentou-se no depoimento do policial militar Murilo Correa e na
confissão realizada por Iago, no sentido de ter adquirido o entorpecente de Gabriel, que com ele estava no momento do crime e acabou foragindo
. Confira-se o interrogatório judicial de Iago naqueles autos:

“(...)
Que a droga era minha
(...); Que os fatos são verdadeiros (...); Que
eu comprei essa droga pra tentar sustentar minha família
,
porque o dinheiro do serviço não ‘tava’ dando (...);
Que
comprei ‘fiado’
daquele guri que correu
(...); Que paguei R$ 5.000,00 fiado (...); Que pretendia vender em qualquer lugar lá no bairro (...);
Que a arma era pra ‘mim’ me defender (...); Que eu ‘tava’ sendo ameaçado (...); Que paguei R$ 1.200,00 na arma (...); Que já tinha ela faz tempo (...); Que
já tinha vendido parte da droga (...)
; Que
vendi o valor que eles pegaram comigo

lá
, quatrocentos e pouco (...);
Que quando eu vi os policiais entrando eu fugi (...); Que o rapaz foi lá pra pegar o dinheiro
(...); Que quando eu fui abordado eu tava correndo no matagal (...); Que não estava com arma nem droga (...); Que os policiais me chutaram querendo saber da arma que viram no celular (...); Que eles entraram pelo portão da frente da quitinete que ficava o tempo todo aberto (...); Que em nenhum momento falei que tinha droga na minha casa, eles queriam mesmo o revólver (...); Que não autorizei os policiais entrarem na minha casa (...)”.

Nesse contexto, vê-se que, em sede judicial, a versão acusatória não logrou ser confirmada, pois não se comprovou que os apelantes estariam a transportar e entregar/fornecer a droga a Iago, sobretudo após este confessar tê-la adquirido de Gabriel, fato esse admitido como legítimo pelo juízo
a quo
, a ponto de subsidiar a condenação de Iago nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, o que torna implausível a conclusão estampada na sentença ora atacada.

A bem da verdade, conquanto se constatem
indícios
de prática criminosa, não se verifica, após análise do caderno processual,
prova

judicializada

robusta
que possa lastrear a condenação dos apelantes.

Assim,
a despeito da

demonstração da materialidade delitiva, a comprovação da autoria restou em duvidosa, uma vez que arrimada em parcos elementos colhidos em sede administrativa, que, a despeito de estamparem credibilidade, desvelam-se imprestáveis para justificarem,
por si

e nesses moldes, a sentença condenatória (art. 155 do CPP).

É lição basilar que a condenação deve ressair acima de dúvidas, sob pena de malferir o estado de inocência do acusado, móvel incompatível com os ditames da Constituição de 1988, de modo que se revela de todo desarrazoado fundamentar sentenças condenatórias em tão parco material probatório, devendo prevalecer, na hipótese, a presunção de inocência, razão por que
a absolvição do acusado quanto ao crime de roubo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento aos recursos para absolver

Igor Gerônimo de Arruda Silva
e
Danieli Botelho Pedroso
da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020